Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019756-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), THIAGO GARCIA DAMASCENO - CPF: 036.395.966-17 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DELEGADO - INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (
GAECO
) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – VERBA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do
GAECO
receberão
gratificação
adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, contra Sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1019756-03.2022.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos vindicados na peça vestibular, para determinar “
ao Requerido que conceda ao Requerente o adicional de 10% em sua remuneração, bem como para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que o Autor exercer suas funções no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Condenou ainda, “
o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios
” estabelecendo que estes que “
serão fixados quando da liquidação da sentença, nos temos do art. 85, § 4
o, II do CPC/2015”.

Sustenta o Apelante, que o ora apelado é Policial Civil cuja carreira é organizada com fulcro no artigo 39, § 8o, da Constituição Federal e, por isso, a Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, em seu artigo 165, estabelece que o policial civil seja remunerado mediante subsídio fixado em parcela única e considerando que a verba prevista no art. 6o, parágrafo único, da LC n.o 119/2002 possui caráter remuneratório, é a mesma incompatível com o sistema de subsídio, não podendo, assim, ser pago o referido adicional à autora/apelada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ressalta ainda, que o pagamento do referido adicional, depende disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Enfatiza, que a causa versa sobre ação de cobrança de valores retroativos, em assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando o ora apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil, ainda mais em se tratando de obrigação ilíquida.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença ora hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 199154697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, contra Sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1019756-03.2022.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos vindicados na peça vestibular, para determinar “
ao Requerido que conceda ao Requerente o adicional de 10% em sua remuneração, bem como para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que o Autor exercer suas funções no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Extrai-se dos autos que a parte autora é Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso e se encontra lotado desde 18/09/2019 junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, por força da portaria n° 040/2019/DGPJC/INT
, desse modo pleiteou o pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período em que estiver atuando junto ao GAECO, conforme art. 6o, parágrafo único da Lei no 119/2002, além do pagamento do período pretérito não quitado.

A sentença julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, determinando o imediato recebimento da gratificação não incorporável, no valor de 10% (dez por cento), além do pagamento do período pretérito não quitado, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença deve ser confirmada. Explico.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis
:

“
Art. 6o - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável,
correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo
, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal
”. (destaquei).

Com efeito, restou comprovado nos autos que o autor da ação,
Thiago Garcia Damasceno,
fora designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) desde o dia 18/09/2019, por força da portaria n° 040/2019/DGPJC/INT
(Id. 192208683).

Em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que servidor militar não recebeu a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 119/2002.

Logo, sem maiores delongas, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor da ação comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrantes do GAECO, o Ente Federativo é o responsável pelo pagamento da gratificação ao autor da ação pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA No 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.
2.
A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta no 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.
4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE
08/07/2021)
(destaquei)

Dessa forma, THIAGO GARCIA DAMASCENO faz jus ao recebimento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos a serem computados a partir 19/09/2019, como também o recebimento enquanto perdurar a designação para atuar junto ao Gaeco.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base nas teses firmada nos temas 905 STJ e 810 STF.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 14/07/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Assim, deve ser retificada a sentença no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, retificando a sentença apenas
no que se refere aos consectários legais da condenação principal para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Os honorários advocatícios deverão ser pagos pela parte requerida, em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, a serem aferidos em fase de liquidação, conforme mencionado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024